Tribunal: STF
Processo: ARE 1556486
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Aplicação do art. 1.033 do CPC. Decisão mantida. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria devolvida ostenta natureza eminentemente infraconstitucional. Nas razões recursais, a parte embargante requereu a aplicação do art. 1.033 do CPC para que o feito fosse remetido ao Superior Tribunal de Justiça, que teria inadmitido o recurso especial por entender que a controvérsia teria estatura constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, diante da inadmissão do recurso especial por suposta natureza constitucional da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. A aplicação do art. 1.033 do CPC pressupõe que a inadmissão do recurso especial tenha ocorrido exclusivamente por entender o Tribunal local tratar-se de questão constitucional.



    4. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial com base em outros fundamentos, o que inviabiliza o retorno dos autos àquela Corte.



    5. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, não havendo vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.



    6. A oposição reiterada de embargos de declaração, com o mesmo fundamento já rejeitado, poderá ser considerada como de caráter manifestamente protelatório.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei provimento a agravo em recurso extraordinário, em virtude de a matéria devolvida no reclamo ostentar natureza eminentemente infraconstitucional (e-doc. 201). 



    2. Nas razões dos aclaratórios, pugna a embargante pela aplicação da regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil, para que o feito retorne ao Superior Tribunal de Justiça, o qual teria inadmitido o recurso especial pelo fundamento de que a matéria tem estatura constitucional (e-doc. 203). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inviável o pedido porque a Corte Superior negou provimento ao recurso especial por outros fundamentos além daquele apontado pela parte. 



    4. Dessarte, fica integralmente mantida a decisão embargada. 



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Ressalto que nova oposição será interpretada como de intuito manifestamente protelatório.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator